Tribunal: TJDFT
Processo: 0736252-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736252-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REUZA DE ARAUJO, LOURIVAL JOSE FERREIRA AGRAVADO: SPE BRASIL INCORPORACAO 41 LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora